Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016456-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
CICERO DONIZETE ALDA
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CICERO DONIZETE ALDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, Dr. Marcos André da Silva, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000295-61.1999.8.11.0011 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a liberação do montante bloqueado na conta do executado, ora agravante, convertendo-o em penhora e determinou a transferência do montante para uma conta judicial vinculada aos autos de origem, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante.
Em suas razões recursais o agravante aduz que a decisão do magistrado de origem fora equivocada ao determinar a mantença da penhora on-line, sobre a poupança, ao argumento de que o agravante manter uma certa quantia em conta poupança não significa que esta conta seja realmente uma caderneta de poupança.
Assevera que o artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelece a conta poupança, até o limite de 40 mínimos, como bem absolutamente impenhorável.
Ressalta que os valores são absolutamente impenhoráveis e que “a caderneta de poupança do agravante é formada por depósito de suas economias, de sua rescisão salarial enquanto ainda tinha condições de trabalhar; hoje o agravante mal tem condições de se manter sem a ajuda de amigos e parentes”. (sic)
Discorre que “no caso concreto, temos como mais que óbvia a necessidade jurídica da concessão da gratuidade da justiça para o agravante. Com efeito, se o agravante sequer pode manter-se sem a ajuda de parentes para a compra de medicamentos para a sua esposa doente e até de alimentos, ainda mais que, neste momento, tendo todos os seus ativos-financeiros bloqueados, torna-se óbvio que o mesmo não tem meios de pagar as custas, sendo no caso, imperioso o provimento do recurso, também neste sentido. Para provar o alegado juntamos certidões que comprovem que o agravante não possui semoventes e veículos, tendo apenas um único imóvel que onde mora, e é bem de família”.
Por fim, requereu a concessão da liminar inaudita altera pars, para determinar-se a liberação provisória de sua conta poupança.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, considerando a documentação carreada no Id.103905962, CONCEDO ao agravante as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litigue nesta via recursal acobertado pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei no 1.060/50.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, que haja a liberação provisória de sua conta poupança, ante a suposta impenhorabilidade de tais verbas, uma vez que diz tratar-se de valor que se encontrava em conta poupança.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Segundo preconiza o art. 833, X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
No caso em tela, o agravante não comprovou por qualquer meio que os valores penhorados têm natureza mesmo de conta poupança, o que, a princípio, faz concluir que os argumentos do agravante não merecem guarida.
Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.
O próprio agravante afirma que vem realizando movimentações financeiras na referida conta para suprir as suas necessidades básicas, de modo que a constatação de movimentações cotidianas na conta poupança acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.
Agravo interno prejudicado.
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).
Desta forma, ausente a probabilidade do direito perseguido, bem como não se evidencia o perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora